Tribunal: TJDFT
Processo: 0018543-39.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0018543-39.2015.8.07.0007 RECORRENTE: VICTOR HUGO RODRIGUES DUARTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO VICTOR HUGO RODRIGUES DUARTE comparece uma vez mais aos autos alegando a existência de fato novo. Para tanto, afirma que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3996, em 16/4/2020, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 1o da Lei Distrital no 2.176/1998, 2o, inciso XVIII, da Lei Distrital no 2.990/2002, e 5o da Lei Distrital no 3.190/2003, bem como dos trechos "armamento e tiro" do artigo 4o, § 4o, da Lei Distrital no 2.990/2002, e "é atividade de Segurança Pública para todos os efeitos", do artigo 11 da Lei Distrital no 2.990/2002. Assevera que, até a publicação do decisum, não há que se falar em crime por parte de agente de trânsito do DETRAN/DF que portava arma de fogo de uso permitido no exercício de suas funções ou durante a locomoção para o trabalho, razão pela qual o requerente estava acobertado pela mencionada Lei Distrital, que só foi declarada inconstitucional em 16/4/2020. Requer o recebimento da presente peça como Reclamação Constitucional, pugnando pela distribuição ao eminente Desembargador Relator. Nada a prover. Consoante o despacho de ID 16109277, foi determinada a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos autos ao órgão julgador de origem e, nos termos do enunciado 734 da Súmula do STF, “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Após, cumpra-se integralmente o despacho de ID 16109277, certificando-se o trânsito em julgado. Diante da renitência do requerente, e com vistas a informar o titular da ação penal de tal desiderato, DETERMINO a remessa do presente processo ao Ministério Público do Distrito Federal para ciência. Após, remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Por fim, ADVIRTA-SE novamente o requerente a observar os estritos limites estabelecidos pelo artigo 80, do Código de Processo Civil, e 34, incisos VI, XIV, XXIV e XXV, da Lei 8.906/1994, sob pena de incidir nas sanções legais. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024